Tribunal: STF
Processo: AI 281011
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: - ACÓRDÃO QUE, EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, CONDENOU O RECORRENTE
COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
        Hipótese em que ofensa à Carta, se existente, somente adviria
de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
        Incidência, ainda, do óbice da Súmula 279 desta Corte.
        Agravo regimental desprovido.